Tribunal: TJDFT
Processo: 0707326-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707326-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo de origem que determinou emenda à petição inicial para comprovação da mora e regularização da representação processual (ID 84544928). O pedido liminar foi indeferido nesta instância recursal (ID 24039800). Compulsando o sistema eletrônico de consulta processual, verifica-se que o agravante emendou a petição inicial na instância de origem (ID 88666912) e o d. Juiz a quo deferiu a medida liminar para busca e apreensão do veículo (ID 8876997). Na petição acostada ao ID 25339695, a parte agravante requer a desistência do recurso pela perda do objeto. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator